Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0752495-23.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIDIO DE SOUZA MIRANDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 65882231) interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor a quantia de R$ 13.124,00 (treze mil, cento e vinte e quatro reais), referente a acertos financeiros de exercícios anteriores (ID 65882229). Por ocasião da interposição do recurso, o recorrente não formulou pedido de gratuidade de justiça, tampouco fez prova do recolhimento do preparo recursal, requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Vale notar que o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial foi indeferido na decisão de ID 65882221, por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95, ficando ressalvado, contudo, que o requerimento poderia ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil. Por outro lado, vale lembrar que, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Por fim, não consta dos autos procuração outorgada à advogada que apresentou o recurso (Dra. Fernanda Maria Nascimento de Sousa). Não obstante a lei permita o mandato verbal (art. 9o, §6 da Lei 9.099/95), não há indícios de que, no caso, a mandatária tenha sido constituída verbalmente. Assim, fica o recorrente intimado a, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que já efetuou o pagamento das custas processuais e do preparo propriamente dito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da interposição do recurso, sob pena de deserção. No mesmo prazo de 5 (cinco) dias, deverá o recorrente regularizar sua representação processual, apresentando a procuração outorgada à advogada referida. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito